Tribunal: TJDFT
Processo: 0000403-76.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000403-76.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELEN CRISTINA MARIANO SAMUEL, WILLIAM MARIANO SAMUEL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do recebimento das duas mídias encaminhadas pelo juízo de origem, cumpra-se a parte final do despacho de Id 18130950. Remeta-se as mídias, via malote, ao Ministério Público do Distrito Federal com atuação perante esta Turma Recursal a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito